Tribunal: TJDFT
Processo: 0825245-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ônus da apresentação de documentos indispensáveis; (ii) regularidade da petição inicial; (iii) observância da jurisprudência das Turmas Recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial do autor de instruir adequadamente a demanda, nem transfere ao ente público o encargo de suprir a ausência de documentos essenciais à formação da causa de pedir. Nesse sentido: Acórdão 2104641, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 25.03.2026; Acórdão 2103133, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 16.03.2026.
5. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que o autor apresentasse cópia do processo administrativo referente ao auto de infração, assim como comprovasse a sua adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, além de outros esclarecimentos. Contudo, o autor não atendeu integralmente à determinação judicial, tampouco demonstrou a impossibilidade de instruir o feito ou a adoção de medida apta a suprir a ausência do documento essencial.
6. Destarte, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial à adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, solução que se amolda a precedentes recentes das Turmas Recursais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2097120, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único. Lei no 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104641, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 25.03.2026; Acórdão 2103133, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Terceira Turma Recursal, j. 16.03.2026; Acórdão 2070762, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 2078261, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2078135, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 2097120, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2026.